Tribunal: TJSP
Processo: 0018813-56.2002.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decretação da prescrição intercorrente. Impossibilidade. A prescrição intercorrente somente deve ser reconhecida caso configurada a desídia do exequente em dar andamento ao feito, vale dizer, nos casos em que o credor abandona a ação executiva por lapso superior ao prazo prescricional. Desídia do exequente

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decretação da prescrição intercorrente. Impossibilidade. A prescrição intercorrente somente deve ser reconhecida caso configurada a desídia do exequente em dar andamento ao feito, vale dizer, nos casos em que o credor abandona a ação executiva por lapso superior ao prazo prescricional. Desídia do exequente não caracterizada. Exequente que agiu com zelo na condução do processo, cumprindo as exigências processuais que lhe eram cabíveis e tentando incansavelmente localizar bens da devedora passíveis de penhora. Hipótese em que a medida cabível é a suspensão da execução, pelo prazo de 1 (um) ano. Inteligência do artigo 921 do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença anulada com o retorno dos autos à vara de origem, com a consequente suspensão da execução. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018813-56.2002.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ESCOLAS
PADRE ANCHIETA LTDA, é apelado DENIVALDO DIAS DE SOUSA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018813-56.2002.8.26.0309 -Voto no 8422
2
Apelação Cível no 0018813-56.2002.8.26.0309
Apelante: Escolas Padre Anchieta Ltda
Apelado: Denivaldo Dias de Sousa
Comarca: Jundiaí
Voto no 8422
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de
cobrança. Cumprimento de sentença. Decretação da
prescrição intercorrente. Impossibilidade. A prescrição
intercorrente
somente
deve
ser
reconhecida
caso
configurada a desídia do exequente em dar andamento ao
feito, vale dizer, nos casos em que o credor abandona a
ação executiva por lapso superior ao prazo prescricional.
Desídia do exequente não caracterizada. Exequente que
agiu com zelo na condução do processo, cumprindo as
exigências processuais que lhe eram cabíveis e tentando
incansavelmente localizar bens da devedora passíveis de
penhora. Hipótese em que a medida cabível é a suspensão
da execução, pelo prazo de 1 (um) ano. Inteligência do
artigo 921 do Código de Processo Civil. Precedentes deste
E. Tribunal de Justiça. Sentença anulada com o retorno dos
autos à vara de origem, com a consequente suspensão da
execução. RECURSO PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
308/313, que nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença,
promovida por Escolas Padre Anchieta S/C Ltda. em face de Denivaldo Dias de
Souza, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de
Processo Civil, com o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Irresignada, recorreu a instituição de ensino credora requerendo a
reforma da sentença sob o argumento de que, em que pese o lapso temporal
transcorrido desde o início da fase de cumprimento de sentença, não pode ser
imputada à Apelante a penalidade da prescrição, haja vista que sempre se
manifestou em juízo em busca de bens penhoráveis do Apelado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018813-56.2002.8.26.0309 -Voto no 8422
3
Alegou que as tentativas infrutíferas de pesquisas de bens em nome do
devedor não caracterizam abandono da causa e que sempre se manifestou em juízo
quando instada, sendo certo que o Apelado encontra-se inadimplente e tem ciência
de seu débito desde o ano de 2001, deixando, no entanto, esvair lapso temporal sem
efetuar qualquer pagamento.
Aduziu que o novo estatuto processual, ao estabelecer expressamente a
possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente sem a necessária
intimação pessoal, determinou a observação da regra de transição prevista em seu
artigo 1.056, inclusive para as execuções em andamento quando de seu advento,
sustentando que no caso em tela ainda não teria se esvaído o prazo da prescrição
quinquenal.
Sob tais fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso interposto
com a consequente anulação da sentença.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Ausentes contrarrazões.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o recurso de apelação
interposto comporta provimento.
Não se vislumbra, no caso em testilha, a ocorrência de prescrição
intercorrente.
Segundo o ensinamento de Vilson Rodrigues Alves, em sua obra 'Da
Prescrição e Da Decadência no novo Código Civil', 2a Ed., pág. 666, citando
Humberto Theodoro Jr., em seus comentários ao Código Civil, v. III, t. II, p. 281,
“diante da necessidade de reprimir a conduta desidiosa do credor, que não dá
sequência ao processo, se concebeu a figura da prescrição intercorrente, que, se
não foi prevista pelo legislador, está implícita no princípio informador do instituto
e da sistemática da prescrição”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018813-56.2002.8.26.0309 -Voto no 8422
4
Ressalte-se
que,
conforme
entendimento
já
consolidado
pela
jurisprudência pátria, nem toda inércia processual implica na decretação da
prescrição, sendo certo que, se o titular do direito não deu causa à paralisação do
processo, não há que se falar em prescrição intercorrente (RSTJ 63/196; RT
724/272; JTA 163/229).
Na hipótese dos autos, a instituição de ensino Apelante ingressou com
ação de cobrança de mensalidades escolares não pagas, sendo certo que, desde a
propositura da ação até a atual fase de cumprimento de sentença, apesar de
transcorrido longo lapso temporal, manteve o processo sob andamento durante todo
o trâmite processual, cumprindo as exigências processuais que lhe eram cabíveis e
tentando incansavelmente localizar bens do devedor passíveis de penhora, sem, no
entanto, obter êxito.
Com efeito, apesar das insistentes tentativas, a exequente não logrou
localizar bens do executado, de forma que, na hipótese vertente, não houve
abandono da causa ou desídia da parte, que, repita-se, agiu com zelo na condução do
processo, praticando, durante todo o trâmite processual, atos necessários visando o
recebimento da quantia que lhe é devida.
Resta absolutamente claro e inequívoco o interesse processual da
exequente, haja vista que busca, em juízo, a satisfação de seu crédito, tomando todas
as providências que estavam sob sua responsabilidade.
Assim sendo, verificada a ausência de bens passíveis de penhora, a
medida cabível é a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos exatos
termos do artigo 921, inciso III, §1o do Código de Processo Civil, com a remessa
dos autos ao arquivo.
A matéria não é nova neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante
demonstram as ementas dos julgados abaixo:
"APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS
PENHORÁVEIS - FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE
PROCESSUAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO I - Hipótese em que, após
iniciada a fase de cumprimento de sentença, o exequente efetuou
diversas tentativas de localização de bens para satisfação do crédito
Intimado a dar efetivo prosseguimento à ação, o exequente requereu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018813-56.2002.8.26.0309 -Voto no 8422
5
realização de nova pesquisa de ativos financeiros MM. Juiz "a quo"
que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pela superveniente
falta de interesse processual, uma vez que a execução tramita há anos,
sem que houvesse qualquer resultado positivo Hipótese, contudo, em
que não houve abandono da causa ou desídia do exequente

Exequente que agiu com zelo na condução do processo, praticando,
durante todo o trâmite processual, atos necessários visando a
satisfação do crédito Interesse processual que se revela presente
Hipótese em que a medida cabível é a suspensão da execução, pelo
prazo de 01 ano Inteligência do art. 921 do NCPC Precedentes
deste E. TJ - Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos
à primeira instância, com a consequente suspensão da execução -
Recurso provido". (TJSP; Apelação Cível 0016010-83.2006.8.26.0625;
Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Taubaté - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019) (grifamos e destacamos)
“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Fase executiva que se arrasta
durante anos, dada a ausência de bens penhoráveis do executado.
Extinção da execução, sem resolução de mérito, por falta de
interesse processual, ao fundamento de que a credora pode buscar
administrativamente bens do devedor e, quando encontra-los,
ajuizar nova execução com base no título judicial (Código de
Processo Civil, artigo 485, inciso VI ). Impossibilidade. Nos termos
do artigo 921 do Código de Processo Civil, não localizados bens do
devedor o processo pode ser suspenso por 01 (um) ano, e,
posteriormente, arquivado quando começará a fluir o prazo
prescricional. Impossível denegar o aparato do Estado-Juiz ao
credor para que ele próprio busque, administrativamente, bens
possíveis de conversão em pecúnia, para, só então, viabilizar a lide
satisfativa. Manejo processual necessário e adequado ao atingimento
da satisfação do crédito. Sentença de extinção do processo por
ausência de interesse processual anulada. Recurso de apelação
provido para anular a respeitável sentença recorrida e determinar o
retorno dos autos do processo à Vara de origem para regular
prosseguimento” (Apelação no 0014322-28.2002.8.26.0625; Relator(a):
Marcondes D'Angelo; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 25a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 26/09/2018) (grifamos e
destacamos)
“EXECUÇÃO. Ausência de bens penhoráveis do devedor. Extinção sem
resolução de mérito por falta de interesse processual (CPC, art. 485, VI).
Impossibilidade. Pendente débito a ser satisfeito pela devedora,
continua hígido o interesse do credor no prosseguimento da
execução. Não localização de bens da executada que enseja a
suspensão da execução e da prescrição, nos termos do 921, III e §1o,
do CPC. Sentença anulada. Recurso provido” (Apelação no 0000412-
94.2003.8.26.0625; Relator(a): Milton Carvalho; Comarca: Taubaté;
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
16/08/2018) (grifamos e destacamos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018813-56.2002.8.26.0309 -Voto no 8422
6
“EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXEQUENTE -
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES PEDIDO DE
SUSPENSÃO DO PROCESSO - JUÍZO A QUO CONCESSÃO DE
60 DIAS E EXTINÇÃO DO FEITO NA SEQUÊNCIA POR FALTA
DE INTERESSE PROCESSUAL AFRONTA AO ART. 921, III, §
1o, DO CPC DIREITO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE DE
REDUÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL DE QUE GOZA A PARTE
- PROCESSO ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE PRESENÇA DO
INTERESSE DE AGIR. APELO DO EXEQUENTE PROVIDO”
(Apelação no 0023258-60.2010.8.26.0011; Relator(a): Tavares de
Almeida; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 06/06/2018) (grifamos e destacamos)
“Ação monitória em fase de execução. Extinção decretada por falta
de interesse processual. Descabimento. Exequente que sem sucesso
vem por meio do juízo procurando localizar bens da devedora ou de
seus sócios. Quadro que não autorizava extinção da execução, mas a
suspensão dela nos termos do artigo 921 do CPC, observando-se o
disposto nos parágrafos desse dispositivo quanto a prazo máximo de
suspensão e prescrição intercorrente. Decreto extintivo cassado.
Apelação
provida”
(Apelação
no
0000300-13.2008.8.26.0444;
Relator(a): Arantes Theodoro; Comarca: Pilar do Sul; Órgão julgador:
36a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 08/02/2018)
(grifamos e destacamos)
Note-se que, ao contrário do que entendeu o MM. Juízo sentenciante,
não se trata de suspensão ad eternum, mas tão somente de suspensão pelo prazo de 1
(um) ano, findo o qual, ausente manifestação da exequente, começa a fluir o prazo
prescricional, o qual, decorrido, permitirá a extinção da execução, com julgamento
do mérito.
Sobre o controvertido tema, muito apropriados se revelam as palavras do
Desembargador Hugo Crepaldi em voto proferido nos autos da Apelação no
0006493-26.2009.8.26.0568, julgada na data 04/04/2019, que assim resumiu a
questão:
“Como até a vigência do novel Código de Processo Civil o instituto não
tinha disciplina detalhada e concentrada em um só diploma legal pelo
contrário, seu tratamento era dado a partir da interpretação do art. 202,
inc. I e Parágrafo único, do Código Civil e pelo art. 40, § 2o da Lei de
Execuções Fiscais, muitas das dúvidas quanto à sua aplicabilidade foram
sendo resolvidas pretoriamente, gerando insegurança jurídica, dada a
dissonância entre o conteúdo das decisões jurisdicionais.
Porém, com o intuito de sanar as divergências existentes, sobreveio o
julgamento do IAC no REsp no 1.604.412, primeiro Incidente de
Assunção de Competência julgado pelo Superior Tribunal de Justiça,
cuja ementa se transcreve:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018813-56.2002.8.26.0309 -Voto no 8422
7
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência
apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso
na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que
não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado
CPC/1973
(aplicação
irretroativa
da
norma
processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas
as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma
década após o arquivamento administrativo do processo, não
houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício
oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido. (REsp no 1.604.412/SC, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018)
Em síntese, concluiu o Superior Tribunal de Justiça que o novo diploma
processual não inovou o tratamento do instituto em si, mas apenas o
sistematizou.
Aplica-se, portanto, a prescrição intercorrente da mesma forma
tanto sob a égide do CPC/73 quanto do CPC/2015. Assim, é da
decisão de suspensão do processo ou do respectivo arquivamento que
se conta o prazo inicial de um ano, período no qual tecnicamente o
processo encontra-se suspenso, sem contagem do prazo prescricional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018813-56.2002.8.26.0309 -Voto no 8422
8
Transcorrido esse primeiro ano, automaticamente é iniciada a
contagem do prazo prescricional, à luz daquele ditado pela lei
material, dispensada a intimação pessoal.
Findo esse prazo, deve-se providenciar apenas o contraditório sobre o
tema à luz do art. 10 do CPC e respectiva vedação a decisões-surpresa.
Esse contraditório, porém, é suprido com a intimação do patrono da
parte, dispensando-se, frise-se, a intimação pessoal.
Ainda quanto ao decidido no referido Incidente de Assunção de
Competência, a regra de transição prevista no art. 1.056 do NCPC (“Art.
1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição
prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a
data de vigência deste Código.”), que, em termos práticos, significa um
novo marco interruptivo a partir do qual se reinicia a contagem do lapso
prescricional, somente é aplicável aos processos que se encontravam
suspensos quando da entrada em vigor do NCPC.
Assim, se o lapso temporal da prescrição já transcorrera integralmente
ou já se iniciara no CPC73, a vigência do NCPC em nada influi.
Somente nos casos em que a execução pendente estava suspensa naquele
ano inicial, sem que ainda tivesse se iniciado a contagem da prescrição, é
o caso de renovação do termo inicial da contagem do prazo.” (TJSP;
Apelação
Cível
0006493-26.2009.8.26.0568;
Relator
(a): Hugo
Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de São
João da Boa Vista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2019;
Data de Registro: 04/04/2019)
Na hipótese dos autos, não se aplica a regra de transição prevista no
artigo 1.056 do Código de Processo Civil atualmente em vigor, haja vista que, in
casu, o processo não se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel
lei processual, razão pela qual, não há que se falar em renovação do termo inicial da
contagem do prazo prescricional.
Ressalte-se que, nos exatos termos do § 4o do artigo 921 do Código de
Processo Civil, somente após o decurso do prazo de 1 (um) ano sem manifestação da
exequente nos autos é que se inicia o prazo de prescrição intercorrente.
No caso em tela, apesar do processo já ter sido suspenso por ausência de
localização de bens penhoráveis, a Apelante sempre comportou-se ativamente nos
autos, sendo certo, inclusive, que por ocasião da prolação da sentença, encontrava-se
ainda pendente de apreciação a petição e documentos anexados às fls. 302/307,
contendo pedido da Apelante de pesquisa junto à Secretaria da Receita Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018813-56.2002.8.26.0309 -Voto no 8422
9
Assim sendo, resta absolutamente claro e inequívoco que, no caso
vertente, não houve o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no
inciso I, do § 5o do artigo 206 do Código Civil, ressaltando-se que, nos termos da
Súmula 150 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no
mesmo prazo de prescrição da ação”.
Note-se que não houve a paralisação da execução por tempo superior
àquela em que a obrigação seria atingida pela prescrição, razão pela qual, não há que
se falar em prescrição intercorrente.
A matéria não é nova neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante
demonstram as ementas dos julgados abaixo:
“APELAÇÃO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente
Não escoamento do prazo prescricional quinquenal Inteligência do
art. 205, § 5o, do Código Civil e da Súmula 150 do STF Aplicação
do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no
REsp 1.604.412 Precedente obrigatório Art. 927, inciso III, do
Código de Processo Civil
Orientação, ademais, que privilegia
interpretação sistemática do Direito e o princípio da economia
processual Prazo prescricional que se inicia automaticamente após o
decurso do prazo máximo de um ano de arquivamento ou suspensão
Feito que ficou paralisado por período inferior a cinco anos Prescrição
não configurada Remessa dos autos à Primeira Instância para regular
prosseguimento da execução Recurso provido.” (TJSP; Apelação
Cível 0006493-26.2009.8.26.0568; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2019; Data de Registro:
04/04/2019) (grifamos e destacamos)
“MONITÓRIA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE

Inadmissibilidade

Conquanto o processo tenha permanecido no arquivo por quase 05
anos, ante a ausência de manifestação do Exequente para dar início
à fase executiva, não houve escoamento do prazo prescricional da
pretensão executiva Não se verificou o decurso de mais da metade do
prazo prescricional vintenário previsto no CC/1916, considerando a data
do contrato firmado entre as partes (maio de 2000), ajuizamento da ação
(novembro de 2004) e a data da entrada em vigor do Código Civil
vigente (11.01.2003), aplicando-se, por conseguinte, o prazo de 05 anos,
consoante o art. 206, §5o, I, do CC/2002 A Súmula 150 do STF
estabelece que a pretensão para execução prescreve no mesmo prazo de
prescrição da ação - Ademais, a sentença foi proferida na égide do
Código Processual de 2015 - Prazo prescricional que, nos termos do art.
1.056, do referido Diploma, tem início na vigência do novo Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018813-56.2002.8.26.0309 -Voto no 8422
10
Por fim, não houve intimação pessoal do Exequente para dar andamento
ao feito Necessidade Entendimento consolidado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça e por este E. Sodalício - Sentença reformada
Recurso provido.” (TJSP - Apelação 0029051-66.2004.8.26.0309;
Relator Mario de Oliveira; 19a Câmara de Direito Privado; 16/05/2018)
(grifamos e destacamos)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. Relação jurídica firmada entre o estabelecimento de
ensino e a executada, genitora da aluna. Dever de educação que deve ser
carreado aos pais - corolário do poder familiar a que obriga os pais, em
conjunto, pelas obrigações de educação. Solidariedade. Instrumento
particular que, a despeito de não ter sido assinado por duas testemunhas,
tem natureza jurídica de título executivo extrajudicial, por se lastrear em
crédito decorrente de mensalidades escolares, consagrando obrigação
líquida, certa e exigível. Aplicação do artigo 784, III, do Código de
Processo Civil. Prazo prescricional de cinco anos não decorrido.
Compreensão do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, da Súmula no 18
do E. TJSP e da Súmula 503 do C. STJ. Citação válida que
interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação.
Demora na citação que não pode ser imputada à exequente. Recurso
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1018726-06.2017.8.26.0003; Relator
(a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro: 28/06/2018) (grifamos e
destacamos)
Diante de tais circunstâncias, por qualquer ângulo que se analise a
questão, conclui-se pela inocorrência da prescrição intercorrente, razão pela qual, a
anulação da sentença é medida de rigor.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso para anular a
sentença, determinando o retorno dos autos à vara de origem, com a consequente
suspensão da execução, nos exatos termos do artigo 921, inciso III, § 1o do Código
de Processo Civil.
L. G. Costa Wagner
Relator